Tribunal: STF
Processo: HC 230359
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça por meio da qual o Ministro Presidente, em 23/09/2021, não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 1.963.915/PB.



       



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Piancó/PB pelo cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado). O Juízo de origem, espelhando a decisão do Conselho de Sentença, estabeleceu a pena de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado. 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da defesa. Embargos de declaração não foram acolhidos. Recursos especial e extraordinário foram inadmitidos na origem, seguindo-se o mencionado agravo ao STJ.



    4. Neste habeas corpus, protocolado em 17/07/2023, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ante o excesso de linguagem da decisão de pronúncia. Alega violado o disposto no § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal. Segundo afirma, o pronunciamento utilizou-se de linguagem apta a influenciar o ânimo dos jurados.



    5. Requer, em sede liminar, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pretende a cassação da sentença de pronúncia. 



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, constatou-se o trânsito em julgado da decisão proferida no Agravo em Recurso Especial nº 1.963.915/PB, em 19/10/2021. 



    7. No Supremo Tribunal Federal, o Ministro Presidente negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.353.817/PB, sobrevindo o trânsito em julgado da decisão em 14/12/2021.



    É o relatório.



    Decido.  



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus, alusivas ao suposto excesso de linguagem na decisão de pronúncia, não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente limitou-se a afirmar a intempestividade da irresignação, pelo que, não conheceu do recurso (e-doc. 44, p. 25). A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Observa-se, ainda, que o título condenatório transitou em julgado em 14/12/2021, após a preclusão da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.353.817/PB, sendo esta impetração formalizada em 17/07/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. No procedimento bifásico do júri, a fase do sumário da culpa (ou judicium accusationis) se encerra com a sentença de pronúncia, pela qual é feito um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de se demonstrar a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP1. Não obstante a necessidade de fundamentação desse pronunciamento, impõe-se ao magistrado se limitar a apontar os referidos pressupostos legais (§ 1º do art. 413 do CPP2), com moderação e comedimento, abstendo-se de veicular juízo de certeza, sob pena de caracterizar o denominado excesso de linguagem (ou eloquência acusatória) e causar indevida influência no ânimo dos jurados.



    13. No caso concreto, observa-se, da análise da decisão de pronúncia, que o Magistrado de 1ª instância mostrou-se equidistante de qualquer valoração que ultrapasse os elementos de prova dos autos, para além dos indícios de materialidade e autoria. Eis os trechos do pronunciamento pertinentes à análise da controvérsia: 



    “Dentre as hipóteses previstas no art. 413 do Código de Processo Penal, segundo o que pretendem as partes, com a acusação pugnando pela pronúncia do acusado e a defesa, obstinadamente, pela absolvição sumária do denunciado JOSE COSTA DEARAUJO, alegando aexistência de que o réu agiu em legítima defesa: tenho que tais teses devem ser apreciadas pelo douto Conselho de Sentença - Juízo Natural da Causa, como catalogado na Carta Ápice. 



    Impende frisar, por oportuno, como se infere da dicção do art. 413 do Codigo de Processo Penal, para a determinação da autoria, exige apenas indícios contra o réu, mas para a existência do crime reclama a certeza. Pelo exame percuciente dos autos, verifica-se que a materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada por meio do Laudo Tanastoscópico, às f. 37/39. 



    Outrossim, no que diz respeito à autoria do crime praticado, depreende-sedo lastro probatório fortes e veementes indícios de que o réu é autor do delito de homicídio qualificado, na forma consumada.



    (...) 



    Segundo a moldura legal do art. 413, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação ,em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e da presença de indícios de autoria. 



    Portanto, analisando o caderno processual, não vislumbro, a priori, a existência de qualquer circunstância extreme de dúvida que exclua a antijuridicidade, devendo estes ser submetidos ao Tribunal do Júri Popular.



    (...) 



    Somente quando evidente a inexistência de crime ou a ausência de indícios de autoria, em decorrência de circunstâncias demonstradas de plano e extreme de dúvidas, pode o magistrado julgar improcedente à pretensão punitiva estatal, deixando de pronunciar o réu, sendo que eventuais dúvidas sobre tais circunstâncias deverão ser dirimidas tão somente pelo Tribunal do Júri. 



    Na sistemática processual penal vigente para que ocorra a absolvição sumária, em sede de delitos dolosos contra a vida, a excludente há de vir respaldada em prova extrema, isenta de qualquer dúvida: pois, caso contrário, é imperiosa a pronúncia, sob pena de usurpar-se a função do Conselho de Sentença, castrando sua prerrogativa constitucional para analisar tais delitos.



    (...) 



    Quanto às qualificadoras, entendo que a análise das questões devem ser levada ao tribunal do júri, eis que há indícios de que o acusado praticou o crime por motivo fútil (insatisfação pelas palavras supostamente emitidas/ditas pela vítima) e ainda, consta, que os disparos foram efetuados de surpresa e a curta distância, deixando o ofendido sem qualquer possibilidade de defesa. 



    Conclui-se, assim, nessa fase processual, pela presença das qualificadoras, como entende o Ministério Público. 



    No mesmo trilho, consignam-se as qualificadoras, só poderão ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrar-se absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (e-doc. 12, p. 2-5; grifos nossos).



    14. De fato, colhe-se do pronunciamento que o Juízo de 1ª instância atuou em observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular: Destacou, de forma clara, não se tratar de entendimento quanto à certeza, mas de admissibilidade da acusação para análise de mérito pelo Conselho de Sentença, ou seja, reservou a este último, juiz natural da causa, a valoração definitiva.



    15. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação da defesa, afastou a alegação de nulidade do processo, destacando que o suposto vício alusivo ao excesso de linguagem na pronúncia não foi objeto de recurso em sentido estrito, tampouco articulado por ocasião da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri: 



    “B) Da nulidade da pronúncia. 



    Neste ponto, aduz a defesa que a MM. Juíza a quo haveria se excedido quando da decisão da pronúncia, tendo a magistrada, ao ressaltar a valoração das provas e versões fáticas contidas nos autos, exercido influência na decisão dos jurados.



    Pois bem. 



    Árdua é a tarefa do julgador ao motivar a sentença de pronúncia, pois, se excede na fundamentação, pode influir no convencimento dos jurados. Se, em contrapartida, às vezes, primando por uma atuação mais cautelosa, deixa de apontar na decisão o lastro probatório mínimo que ensejou suas razões de convencimento, incide em nulidade, não por excesso de linguagem, como ocorre na primeira hipótese, mas por ausência de motivação, ante a inobservância do que preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    No caso, o juízo de primeira instância não avançou além dos limites que lhe são deferidos, mas apenas elencou os motivos que o levaram a proceder com a pronúncia do réu, referindo-se às provas constantes dos autos sem emitir qualquer juízo de certeza acerca da autoria do crime, não interferindo, portanto, na competência constitucional do Tribunal do Júri.



    (...) 



    Noutro norte, a defesa não interpôs, no tempo oportuno, o recurso cabível contra a decisão de pronúncia, qual seja, o recurso em sentido estrito, sendo que sequer levantou o vício ora apontado durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri. 



    Assim, constatado que já houve o julgamento do increpado pelo Tribunal Popular e que a defesa não interpôs recurso próprio, no tempo oportuno, para atacar a decisão de pronúncia, evidenciada a preclusão da matéria.” (e-doc. 28, p. 1-3; grifos nossos).



    16. Com efeito, sob o ângulo dos termos da pronúncia, portanto, verifica-se o comedimento na linguagem. Esse entendimento, bem como as premissas adotadas pelas instâncias antecedentes, encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:  



    “Habeas corpus. Homicídio. Pronúncia. Aventado excesso de linguagem. Não ocorrência. Ordem denegada. 1. Não se vislumbra o alegado excesso de linguagem, uma vez que o juízo de piso teria, de forma adequada, demonstrado a existência de materialidade e indícios de autoria necessários para submeter o paciente ao julgamento pelo tribunal do júri, nos moldes do que dispõe o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal (Lei nº 11.689/08). 2. O ato em questão atende aos parâmetros exigidos para esse momento de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se podendo afirmar que tenha o juízo de origem se utilizado de linguagem excessiva, visto que se limitou a assentar as razões que motivaram a pronúncia, de acordo com as normas legais e com a necessidade de se fundamentar minimamente a decisão, fazendo apenas uma análise superficial da causa, além de determinar que fosse o ora paciente submetido a julgamento popular, de modo a não se verificar, na espécie, emissão de juízo de valor mais contundente que pudesse macular aquela decisão. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 118.425/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/10/2013, p. 18/11/2013; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, COMETIDO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA, E DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 408 DO CPP. JUÍZO PROVISÓRIO SOBRE A PROBABILIDADE DA ACUSAÇÃO MINISTERIAL PÚBLICA. O dever de motivação que é imposto ao magistrado, quando da prolação da sentença de pronúncia, é de ser cumprido dentro de limites estreitos. É dizer: a dita fundamentação deve limitar-se à comprovação do fato criminoso e à mera indicação dos indícios da autoria delitiva. Porque tudo o mais, todas as teses defensivas, todos os elementos de prova já coligidos hão de ser sopesados pelo próprio Conselho de Sentença, que é soberano em tema de crimes dolosos contra a vida. É vedado ao juízo de pronúncia o exame conclusivo dos elementos probatórios constantes dos autos. Além de se esperar que esse juízo pronunciante seja externado em linguagem sóbria, comedida, para que os jurados não sofram nenhuma influência em seu animus judicandi. É dizer: o Conselho de Sentença deve mesmo desfrutar de total independência no exercício de seu múnus constitucional. Revela-se idônea a sentença de pronúncia, quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras. Ordem denegada.”



    (HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 13/12/2005, p. 23/03/2007; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA. Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto nos artigos 413 do CPP, na redação conferida pela Lei n. 11.689/08, e 93, IX, da CB/88. Ordem indeferida.”



    (HC nº 96.737/SP, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 26/05/2009, p. 07/08/2009; grifos nossos).



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2023.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator




    1  Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.




    2  § 1° A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.